Tribunal: STF
Processo: HC 70311
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-06-22
Data de publicação: 1993-06-22

Ementa:
- "Habeas  corpus". Livramento condicional. Artigo 83,  IV,

do Código  Penal. Reparação do dano. Ação de indenização em curso com

bloqueio  de bens.

          -  Inexistência, no caso, de prova - e o onus dela e do ora

paciente  - de que  o dano  resultante  do homicidio  por que foi ele

condenado   tenha   sido   reparado,   nem   de   que   haja  efetiva

impossibilidade de repara-lo.

          "Habeas corpus" indeferido.::